Tribunal: TJSP
Processo: 1027077-60.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. SENTENÇA QUE HOMOLOGOU A PROVA PRODUZIDA, E CONDENOU OS RÉUS NO PAGAMENTO DAS ASTREINTES, NO MONTANTE DE R$ 80.000,00, BEM COMO NO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CORRESPONDENTE A 10 VEZES O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO. INSURGÊNCIA DOS RÉUS. HIPÓTESE DE NÃO PROVIMENTO.

RECUSA INJUSTIFICADA NO

Ementa:
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. SENTENÇA QUE HOMOLOGOU A PROVA PRODUZIDA, E CONDENOU OS RÉUS NO PAGAMENTO DAS ASTREINTES, NO MONTANTE DE R$ 80.000,00, BEM COMO NO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CORRESPONDENTE A 10 VEZES O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO. INSURGÊNCIA DOS RÉUS. HIPÓTESE DE NÃO PROVIMENTO.

RECUSA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE TODOS OS DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES POSTULADOS PELOS AUTORES. TUMULTO E EMBARAÇO PROCESSUAL.

O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO, FIXOU O ENTENDIMENTO QUANTO À POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES MESMO EM AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CASO EM QUE ESGOTADAS TODAS AS MEDIDAS POSSÍVEIS PARA QUE OS DOCUMENTOS FOSSEM FORNECIDOS PELOS RÉUS.

AUSÊNCIA DE RECURSO OPORTUNO CONTRA A DECISÃO QUE FIXOU AS ASTREINTES, E CONTRA A DECISÃO QUE AS MAJOROU. PRECLUSÃO. MEDIDA DE CUNHO COERCITIVO, E QUE VISA ESTIMULAR A PARTE AO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RAZOABILIDADE DO VALOR ARBITRADO.

APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ QUE NÃO CONFIGURA BIN IN IDEM. NATUREZA DISTINTA DAS ASTREINTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA , DIANTE DA RECALCITRÂNCIA DOS RÉUS/APELANTES AO FORNECIMENTO DE TODOS OS DOCUMENTOS. ART. 80, IV E V, DO NCPC. RAZOABILIDADE DO VALOR ARBITRADO, À LUZ DO ART. 81, §2o, DO NCPC, TENDO EM VISTA A NATUREZA E COMPLEXIDADE DA DEMANDA, ALÉM DA CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES.

APELAÇÃO DOS RÉUS NÃO PROVIDA.